Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇAO. RECURSO IMPROVIDO.
1 . Sobre a realização de nova avaliação, o art. 873 do CPC estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. Não logrando o Executado infirmar a avaliação do Oficial de Justiça, que possui fé púbica e que elaborou o laudo segundo as características do imóvel e com base em pesquisa mercadológica, mostra-se correta a sua homologação.
3. Se há interesse do Executado em efetuar o pagamento de valores em atraso, assiste-lhe a faculdade de depositar em Juízo o montante que entende devido.
4. Recurso improvido.